Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e a consequente expedição de requisição de pequeno valor. 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório de ID 66761851 e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.
2. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 1o da Lei no 3.624/2005 limitava o pagamento das requisições de pequeno valor ao teto de 10 salários-mínimos. 2.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos.
3. Ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. Considerando que a execução foi iniciada em 9/12/2019, tem-se que a situação jurídica executada foi constituída antes do advento da Lei Distrital 6.618/2020, restando inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.
5. Além disso, é vasta a jurisprudência no sentido de que a referida Lei Distrital 6.618, de junho de 2020 sofre de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
6. Jurisprudência: (...) Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07278562820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021).
7. Recurso improvido.